Tribunal: TJES
Processo: 0003304-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003304-68.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO LADISLAU DORTIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003304-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LADISLAU DORTIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A pena aplicada observou o disposto nos art. 59 e 68 do CP, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003304-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LADISLAU DORTIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia que:

[...]

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial, que serve de suporte à presente Ação Penal, que no dia 16/07/2016, por volta das 19h40min, na Rua Principal, em frente ao ‘Bar dois Irmãos’, bairro Cidade Nova da Serra, neste município, os denunciados LEONARDO LADISLAU DORTIS e MAURÍCIO RAMOS BARCELOS, agindo em comunhão de vontades e unidades de desígnios, ambos de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima PAULO CESAR DE ALMEIDA, provocando-lhe os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrito em laudo cadavérico de fls. 33-35.

Versam os autos que a vítima se dirigia ao ‘Bar Dois Irmãos’, de sua propriedade, quando foi surpreendida pela ação dos denunciados, a bordo de uma motocicleta, os quais passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo em sua direção, provocando-lhe as lesões, que por sua natureza e sede, foram causa de sua morte.

Consoante apurado, os denunciados, envolvidos com o tráfico de drogas naquela localidade, pretendiam usar o bar de propriedade da vítima como ponto de venda de entorpecentes, o que não foi aceito por Paulo Cesar. Ante a recusa da vítima, os denunciados decidiram tirar-lhe a vida, restando evidenciada a qualificadora motivo torpe.

Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi colhida de surpresa pela ação inesperada dos agentes, os quais, em superioridade numérica e a bordo de uma motocicleta, alvejaram-na no momento em que estava em via pública, em frente ao seu bar, restando prejudicadas suas chances de evitar o crime.

Convém destacar que o Laudo Pericial nº 17.673//2016, de fls. 46/56, constatou a convergência dos projetis extraídos do corpo da vítima e dos estojos coletados no local do homicídio com a arma de fogo apreendida em poder do denunciado LEONARDO LADISLAU DORTIS, concluindo-se pelo resultado POSITIVO para o exame de microcomparação balística. (...)”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante LEONARDO LADISLAU DORTIS condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, em sua maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que na época dos fatos o declarante trabalhava na delegacia especializada de homicídios contra mulher; que receberam a ordem de serviço para apurar o homicídio de MARIA ELIZABETH, esposa da vítima PAULO CESAR; que ao chegarem no local descobriram que PAULO CESAR teria sido assassinado três dias antes;
que informações preliminares colhidas no local indicaram que os mesmos autores do homicídio de PAULO CESAR também teriam executado MARIA ELIZABETH
; que as informações apontavam que a MARIA ELIZABETH foi assassinada por saber quem eram os autores do homicídio de PAULO CESAR; que, por esta razão, prosseguiram as investigações paralelamente; que CEARÁ foi o mais difícil de ser identificado; que LEONARDO acabou sendo preso em ARACRUZ portando uma arma de fogo, a qual acabou apresentando eficiência positiva para os dois homicídios supramencionados; que a balística desta arma apresentou eficiência positiva para um terceiro homicídio, da vítima JOSIEL; que havia, ainda, um duplo homicídio direcionando autoria para os réus;
que, segundo apurado, o crime em apuração nestes autos foi motivado porque os traficantes queriam exercer o comércio ilícito de drogas próximo ao bar da vítima, que teria ficado insatisfeita e reclamado
; que foi por esta razão que mataram PAULO CESAR; que já possuíam notícias do envolvimento dos réus em outras atividades criminosas; que CEARÁ já havia sido detido na cidade de GUARAPARI pela prática de crime de tráfico de drogas; que em diligências para localizar MAURÍCIO, v.
‘CEARÁ’
, encontraram sua esposa de nome GISELE; que inclusive quando o depoente intimou GISELE para comparecer na delegacia solicitou que ela levasse seu marido junto; que, todavia, GISELE levou um terceiro indivíduo se passando por seu marido; [...] que MAURÍCIO e LEONARDO atuavam no tráfico de drogas, sendo responsáveis por esta atividade ilícita naquela região; [...] que MAURÍCIO foi identificado posteriormente; que pediram medidas cautelares a fim de localizar MAURÍCIO, mas o réu não utilizava telefones dificultando sua localização; que fizeram incursões no bairro Santiago, nesta comarca, por duas ou três vezes e também não conseguiram localizá-lo; que após várias diligências conseguiram prender o acusado MAURICIO; que, na oportunidade, MAURÍCIO também foi detido em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas;
que desde o início a informação que chegou era de que ambos os denunciados estavam envolvidos no crime em apuração; que MAURÍCIO foi apontado como gerente do tráfico de drogas que a ordem para matar seria dele
; que os homicídios das vítimas PAULO CESAR e MARIA ELIZABETH foram cometidos em locais próximos; que teve pouco contato com as testemunhas do homicídio de PAULO CESAR, sendo que algumas relataram não saber nada, enquanto outras falaram que
‘a informação que a gente tem é que foram esse dois, mas a gente não pode falar nada, porque se falar a gente morre’
; que os réus são muito temidos na região e possuíam relação com um terceiro traficante, que estava preso e deixou a gerência do tráfico para eles; que acompanhou o delegado durante a oitiva do acusado LEONARDO e notou com clareza que ele temia o corréu MAURÍCIO, a quem era subordinado; que LEONARDO
‘teria muito medo de CEARÁ’
; que falaram com LEONARDO que a balística apresentou eficiência positiva para os homicídios e mesmo assim ele se recusou a contribuir com as investigações; que confirma integralmente o teor de seu relatório de fls. 350/351; que de fato o crime foi motivado pela recusa da vítima em deixar os acusados usarem seu estabelecimento comercial como ponto de apoio do tráfico;
que, de acordo com as informações colhidas, a recusa da vítima foi seguida por uma reação
‘fora do padrão para essa rapaziada e aí a morte dele foi decretada’
; que o declarante teve a informação de que na cidade de GUARAPARI o acusado MAURÍCIO também é conhecido como
‘BUENOS AIRES’
;
que após a execução de PAULO CESAR, durante seu velório, sua esposa MARIA ELIZABETH falou que
‘se eles pegaram o CESAR eles vão querer me pegar também’
; que o declarante se recorda quem lhe fez tal afirmação sobre este comentário, mas que, para proteger a integridade física deste informante, não pode revelar seu nome, pois se for mencionado seu nome não há dúvida de que haverá uma represália muito forte; que o declarante acrescenta que, quando eles foram matar MARIA ELIZABETH, ela estava tomando café com a vizinha, MARIA ELIZABETH gritou
‘eles vão me matar também, eles vão me matar’
e saiu correndo para dentro de casa; que
‘eles’
não há dúvida de que a vítima se referia aos executores de PAULO CESAR; [...] que quando MARIA ELIZABETH falou isso, para a polícia no contexto desta investigação, não restou dúvida de que ela se referia a quem havia matado seu marido, a vítima PAULO CESAR; que confirma o inteiro teor do termo de informação de fls. 352/357.(...)” (depoimento do Policial Civil Gerci Ferreira, em juízo).

[...] que os fatos não são verdadeiros; que não sabe dizer se maurício teve participação; que não conhecia a vítima; que morava no bairro; que era trabalhador; que conhecia o bar da vítima; que sempre parava no bar da vítima; que não tinha relação de amizade com a vítima; [...] que não estava envolvido no tráfico de drogas; que quando chegou a vender droga, foi porque a mãe de sua filha estava pressionando pra pagar a pensão de sua filha; [...] que ia vender num dia, mas foi preso; que foi preso no tráfico[...] que foi preso pois foi pego com a arma envolvida no crime; que comprou a arma; que era um calibre 380; que comprou a arma por 2500 reais; que na época estava trabalhando como ajudante de pedreiro; que comprou a arma pois morava numa região rural; que gostava de caçar; [...] que está pasmo, pois não sabe o que dizer quanto ao fato de que os projeteis encontrados na vítima, foram associados à arma do depoente; [...] (Interrogatório do acusado Leonardo Ladislau Dortis, em juízo).

Portanto, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Além disso, requer a defesa a redução da pena imposta ao réu.

Em análise detida dos autos, não verifiquei qualquer ilegalidade capaz de modificar a reprimenda imposta ao réu, pelo magistrado de primeira instância.

Muito pelo contrário. Entendo que o
quantum
de pena aplicado ao réu, revela-se suficiente e necessário à prevenção e reprovação dos crimes praticados, em especial, diante da frieza e crueldade com que agiu o acusado.

Do mesmo modo, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que quando de seu interrogatório em juízo, o acusado Leonardo negou veementemente a prática delituosa.

Assim, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.